Tribunal: TJMT
Processo: 1017679-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1017679-81.2021.8.11.0000
Impetrante: Iolanda Alves Dias
Impetrados: Segunda Subdefensora Pública Geral do Estado de Mato Grosso e Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Iolanda Alves Dias contra ato apontado como coator supostamente atribuído a Segunda Subdefensora Pública Geral do Estado de Mato Grosso e ao Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do pedido de suspensão/cancelamento da convocação da impetrante para avaliação médico pericial para revisão da aposentadoria por invalidez que percebe há 18 (dezoito) anos.
Em breve contextualização, narra a impetrante que, na condição de Defensora Pública do Estado de Mato Grosso, veio a ser aposentada por invalidez em 10.06.2003, em razão do acometimento de câncer de mama (CID C 50.9) – quadro ainda persistente –, já tendo passado por procedimentos cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia e que lhe ocasionou a perda da mobilidade do membro superior esquerdo e limitação funcional.
Relata, contudo, que, após 18 (dezoito) anos de estar em gozo do benefício previdenciário e possuindo atualmente 59 (cinquenta e nove) anos de idade, foi convocada para submeter-se a exame médico pericial previsto para 20.09.2021, visando à revisão de sua aposentadoria por invalidez, ocasião em que prontamente veio a formular pedido administrativo de suspensão/cancelamento da referida convocação, tendo as autoridades coatoras, contudo, negado o pleito de forma impertinente, com a respectiva manutenção da realização do ato pericial, circunstância que, a seu sentir, fere o seu direito líquido e certo.
Com base nisso, aduz que o entendimento lançado no ato combatido contraria a legítima aplicação das normas jurídicas e viola o princípio da dignidade humana, o direito adquirido e traduz insegurança jurídica, na medida em que, invocando a Lei Complementar Estadual no 146/2003 – que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso –, em detrimento da Lei no 8.213/1991, compreende que a reversão do respectivo servidor poderá ocorrer a qualquer momento e independente do tempo em que haja decorrido entre a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e a convocação pericial, tendo como único limite o da idade de 70 (setenta) anos, com amparo no art. 103, inciso I, e art. 106, § 3o, da legislação estadual mencionada.
Pondera, contudo, que, para além de inexistir conflito entre normas e da lei estadual figurar silente no ponto em análise, “(...) a lei geral da previdência social, qual seja a Lei no 8.213/1991, deva ser aplicada para sanar esse silêncio que a própria autoridade coatora reconhece a respeito. E, conforme consta da aludida lei geral, após o decurso de 15 (quinze) anos da data da concessão do benefício cumulado com o fato de o beneficiário haver completado 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, não é mais possível a convocação para submissão à avaliação pericial com a finalidade de rever o benefício (...)” (sic).
Sob essa perspectiva, assevera que o ato coator atacado “(...) faz viger um entendimento de que, não importa quanto tempo tenha decorrido desde a concessão da aposentadoria por invalidez, como a norma especial que pretende ver aplicada integralmente pelo princípio da especialidade nada previu a respeito, é de se presumir que se pode realizar a convocação a qualquer tempo, mesmo que, como no caso presente, tenha o ato concessório da aposentadoria por invalidez atingido a maioridade, vez que já passados mais de 18 (dezoito) anos (...) no silêncio da Lei Orgânica da Defensoria Pública sobre o assunto, a r. autoridade coatora se nega a aplicar o entendimento da Lei Geral e dá interpretação absolutamente prejudicial aos servidores (...)” (sic).
De outro turno, acrescenta que, a despeito da previsão contida no art. 20 do Decreto Lei no 5.263/2002, referente à submissão bienal do aposentado por invalidez a exames médico-periciais, jamais foi convocada a realizar quaisquer avaliações médicas no período em que esteve aposentada, destacando, por sua vez, que a Portaria no 06/2018/SEPLAG estabelece, em seu artigo 2o, inciso II, que os servidores públicos do Estado de Mato Grosso aposentados por invalidez serão submetidos à avaliação médica pericial para revisão do benefício em tempo inferior a 05 (cinco) anos contados a partir da publicação do ato aposentatório.
Assim, sob a ótica da fundamentação tecida em seu petitório, destaca que estão presentes os requisitos exigidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, visto que, para além da suspensão liminar de sua convocação não ocasionar perigo de irreversibilidade a Administração, poderá acarretar supressão imediata do pagamento de sua remuneração, em razão de que foi novamente convocada para a realização do exame médico pericial que ocorrerá na data de 15.10.2021.
Nessa linha, invocando os dispositivos constitucionais e legais que entende ser pertinentes ao caso, requer em sede liminar, inclusive sob pena de multa a ser fixada por esta Corte de Justiça, que seja suspensa a convocação da impetrante para que se submeta à avaliação médico pericial com a finalidade de rever sua aposentadoria por invalidez.
Em sede meritória, pugna para que seja declarado sem efeito, ilegal, abusivo e/ou nulo o ato coator combatido, reconhecendo o direito da impetrante em não submeter-se a novas perícias médicas com vista à reversão de sua aposentadoria por invalidez.
É o relatório.
Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Iolanda Alves Dias contra ato apontado como coator supostamente atribuído a Segunda Subdefensora Pública Geral do Estado de Mato Grosso e ao Defensor Público Geral do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do pedido de suspensão/cancelamento da convocação da impetrante para avaliação médica pericial para revisão da aposentadoria por invalidez que percebe há 18 (dezoito) anos.
Conforme é sabido, o presente remédio constitucional é dirigido contra ato concreto, praticado por autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória (inteligência do art. 1o da Lei no 12.016/2009).
Por sua vez, de acordo com o comando inserto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada, acaso não seja liminarmente deferida.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, ao menos por ora, tenho que o pedido liminar comporta acolhimento.
Na espécie, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, sendo vedado, por seu turno, adentrar na análise meritória do ato, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo e ofensa à separação dos Poderes.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
(...)
(STJ. AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).”
No caso em apreço, ao menos nesta análise superficial, observo a relevância dos fundamentos jurídicos da impetração consubstanciada na possível violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade por terem as autoridades impetradas convocado a impetrante a comparecer, após 18 (dezoito) anos de estar em gozo do benefício previdenciário, em exame médico pericial com o intuito de averiguar a eventual manutenção da aposentadoria por invalidez (concedida no ano de 2003!) ou seu possível retorno a atividade.
Conforme se verifica, a impetrante veio a ser aposentada por invalidez dos quadros da Defensoria Pública Estadual em 10.06.2003, conforme ato governamental constante do id. 104048977, em razão do acometimento de câncer de mama (CID C 50.9), já tendo passado por procedimentos cirúrgicos, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia e que lhe ocasionou a perda da mobilidade do membro superior esquerdo e limitação funcional.
No ponto, acerca da possibilidade de reversão por invalidez, que constitui no reingresso do aposentado no serviço ativo por não subsistirem as razões que lhe determinaram a aposentação, estabelece a Lei Complementar Estadual no 146/2003 – que dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso –, da seguinte maneira:
“Art. 103 Os membros da Defensoria Pública serão aposentados:
I - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade;
II - a pedido, quando contar com o tempo de serviço exigido pela legislação em vigor;
III - a pedido ou compulsoriamente, por invalidez comprovada.
(...)
Art. 106 A reversão é o reingresso na carreira da Defensoria Pública, a pedido ou de ofício, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria.
§ 1o A reversão far-se-á no cargo e órgão de atuação aos quais pertencia o aposentado. (Nova redação dada pela LC 608/18)
§ 2o Não poderá reverter ao cargo o membro da Defensoria Pública aposentado que contar mais de 60 (sessenta) anos de idade.
§ 3o Na reversão ex-officio, não será obedecido o limite estabelecido no parágrafo anterior, se a aposentadoria tiver sido concedida por motivo de incapacidade física ou mental posteriormente sanada.
§ 4o Será cassada a aposentadoria se o aposentado não comparecer à inspeção de saúde na reversão ex-officio ou não entrar em exercício no prazo legal.”
A despeito da previsão contida na legislação estadual supramencionada, verifica-se que o artigo 101, § 1o, inciso I, da Lei no 8.213/91 – que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e dá outras providências – preconiza que:
“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
§ 1o O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo:
I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou (Incluído pela lei no 13.457, de 2017) (Vide Medida Provisória no 871, de 2019)
II - após completarem sessenta anos de idade. (Incluído pela lei no 13.457, de 2017)”
Por sua vez, a estabelecer maior conformidade entre os dois sistemas previdenciários (regimes geral e próprio), o artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019, firma que “é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4o-A, 4a-B, 4o-C e 5o”.
No mesmo sentido, determina a Lei no 9.717/1988 em seu artigo 5o, caput, que “os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”.
Sob essa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso”. (STJ. Primeira Turma. AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019).
Assim, à luz do comando constitucional supracitado e, interpretando-se o art. 5o da Lei n. 9.717/1998 em conformidade com os princípios norteadores das regras de proteção social, sobretudo o princípio da dignidade da pessoa humana, tenho que o caso em apreço reclama a adoção e a prevalência das diretrizes versadas no RGPS em detrimento da legislação local quanto aos critérios atinentes à submissão da servidora aposentada por invalidez a posterior exame médico.
Assinalo que, conquanto as normas em análise não versem sobre benefícios distintos (aposentadoria por invalidez), conflitam-se quanto aos critérios referentes à realização da perícia médica após a concessão do benefício, o que, nesta análise primária, aparenta-me que não deve o julgador se guiar por norma local, que, confrontada com a legislação geral, reduz o alcance assecuratório da norma de proteção social.
Com base nisso, considerando que a impetrante apresenta 59 (cinquenta e nove) anos de idade e tendo já decorridos 18 (dezoito) anos da data da concessão da aposentadoria, tenho que deveria ser dispensada da submissão ao exame médico pericial na via administrativa, com amparo no quanto disposto no art. 101, § 1o, inciso I, da Lei no 8.213/91.
A propósito, verifico que, em expediente administrativo datado de 27.11.2020, a própria Administração reconheceu que “(...) a Defensora Pública Iolanda Alves Dias se aposentou por invalidez em 2003, não sendo observado qualquer encaminhamento da referida para realização de perícia, desde a data da aposentadoria (...)” (id. 104048992, p. 01, sic), de modo que a submissão da impetrante a primeira perícia médica neste momento (ou seja, há mais de 18 anos do ato aposentatório), também parece não se amoldar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Demais disso, ao menos neste exame superficial, observo que não há como se concluir seguramente que as causas ensejadoras da aposentadoria por invalidez não mais subsistem, tendo em vista que, para além dos relatórios médicos particulares acostados aos ids. 104048978 a 104048983, consta nos autos a juntada de “laudo de avaliação – deficiência física” (id. 104878456), datado de 15.09.2021, realizado por médicos credenciados junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT), em que se consigna que a impetrante é portadora de sequela de neoplasia maligna da mama esquerda, submetida à mastectomia radical com linfadenectomia axilar, apresentando, por sua vez, deficiência física de caráter permanente, consistente em monoparesia de membros superiores (CID G 83.9 e C 50.9).
Assim, para além dos fundamentos jurídicos relevantes, reputo que a não concessão da medida liminar poderá implicar no impertinente retorno à atividade de pessoa com incapacidade laboral e idade avançada (59 anos), bem como na eventual supressão dos vencimentos de aposentadoria (percebidos há 18 anos!), cujas verbas são de natureza eminentemente alimentar.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar, a fim de suspender o ato coator impugnado e eventuais convocações administrativas da impetrante para que se submeta à avaliação médica pericial visando à reanálise de sua aposentadoria por invalidez, até o julgamento do mérito do presente mandamus, sob pena de adoção das medidas coercitivas legais cabíveis.
Notifiquem-se as autoridades apontadas coatoras para que prestem, no prazo legal, as informações que julgarem necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestados os informes, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, 07 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado